Tribunal: TJPA
Processo: 0036437-42.2015.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036437-42.2015.8.14.0004

APELANTE: JOEL BEZERRA DE HOLANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

JOEL BEZERRA DE HOLANDA, por intermédio de sua advogada constituída, KAROL SARGES SOUZA, interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de Homicídio Qualificado.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1.

nulidade do depoimento da testemunha Daiane Lacerda, por amizade com a vítima
;

2.2.

nulidade pelo não comparecimento da testemunha Larissa Gomes;

2.3.

nulidade da sentença por contradição nas respostas aos quesitos 2 e 3 (dolo direto e eventual);

2.4.

nulidade da sentença, em virtude do quesito 06, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar a tese de violenta emoção;

2.5.

afastamento da qualificadora do motivo fútil;

2.6.

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena.

III.

Razões de decidir

3
. O simples fato de uma testemunha manter relação de amizade com a vítima não a torna, por si só, suspeita ou impedida de depor, tampouco invalida suas declarações. O Código de Processo Penal estabelece o dever de testemunhar e prestar depoimento com a verdade, sob pena de falso testemunho.

4
. No caso em tela, após a contradita da defesa, o magistrado de primeiro grau indagou a testemunha sobre os fatos da contradita, a qual respondeu ser apenas vizinha da vítima. Por esta razão, acertadamente o Juiz presidente do júri rejeitou a objeção e manteve o depoimento de Daiane, sob compromisso legal.

5
. A própria defesa, em momento anterior,
requereu a exclusão da referida testemunha de seu rol
, renunciando, portanto, à sua oitiva. Agora, em grau recursal, tenta valer-se da ausência da mesma testemunha como causa de nulidade, o que revela conduta manifestamente contraditória e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, bem como ao instituto do
venire contra factum proprium
, que impede a parte de adotar comportamento incompatível com sua própria postura anterior em prejuízo da regularidade processual.

6
. O quesito 2, ao ser respondido negativamente, afastou a hipótese de
dolo direto
, ou seja, a de que o réu quis diretamente produzir o resultado morte. Ato contínuo, o quesito 3 indagou os jurados se o réu, com sua conduta,
assumiu o risco de produzir o resultado
, quesito este que foi respondido afirmativamente, caracterizando o
dolo eventual
. Não há qualquer contradição nisso.

7
. O magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a existência da atenuante genérica do art. 65, III, 'c', do Código Penal, por ter o réu cometido o crime sob a influência de violenta emoção, o que demonstra a devida ponderação das circunstâncias do caso, ainda que não nos moldes da tese de privilégio.

8
. Assim como a tese de privilégio, a manutenção da qualificadora foi decidida pelo Conselho de Sentença com base nas provas apresentadas em plenário. Os autos revelam que a acusação sustentou, com base em depoimentos testemunhais, que a motivação do crime foi uma
discussão banal e desproporcional
ocorrida momentos antes entre réu e vítima. Há vertente probatória nos autos que confere guarida a essa tese.

9
. A confissão deve ser reconhecida, mesmo quando esta for parcial ou qualificada, em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade

IV.

Dispositivo e Tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 563 do Código de Processo Penal; art. 65, III, 'd', do CP.

Jurisprudência

relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2274677 RJ 2023/0003387-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023; STJ - AgRg no RHC: 176242 SP 2023/0033591-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023; STJ - AgRg no HC: 916029 MG 2024/0185484-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante da confissão e assim redimensionar a pena em definitivo no patamar de 18 anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0036437-42.2015.8.14.0004

COMARCA: ALMERIM/PA

APELANTE: JOEL BEZERRA DE HOLANDA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

JOEL BEZERRA DE HOLANDA, por intermédio de sua advogada constituída, KAROL SARGES SOUZA, interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de Homicídio Qualificado.

A denúncia, documentada nos autos, narra que no dia 13 de maio de 2015, por volta das 19h, em frente ao conjunto de quitinetes, identificadas como “Vila do Françoel”, localizada na Rua Flávia Smith de Moraes, município de Almerim/PA, o denunciado, agindo com manifesto intento homicida, mediante de uso de uma faca, desferiu golpes na vítima Derivaldo Batista Gomes, causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Encerrada a instrução processual, o acusado foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença. Na sessão plenária, o Tribunal do Júri acolheu a tese acusatória, resultando na prolação de sentença condenatória em 20 (vinte) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CPB.

Irresignado, Joel Bezerra de Holanda, por meio de sua defesa, interpôs apelo arguindo, em síntese:

(i) nulidade do depoimento da testemunha Daiane Lacerda, por amizade com a vítima;

(ii) nulidade pelo não comparecimento da testemunha Larissa Gomes;

(iii) nulidade da sentença por contradição nas respostas aos quesitos 2 e 3 (dolo direto e eventual);

(iv) nulidade da sentença, em virtude do quesito 06, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar a tese de violenta emoção;

(v) o afastamento da qualificadora do motivo fútil; e

(vi) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena.

O Ministério Público, em peça constante nos autos, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Remetidos os autos à instância superior, o Procurador de Justiça, HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Das Preliminares de Nulidade

A Defesa argui uma série de nulidades processuais que, segundo alega, teriam viciado o julgamento. Analiso-as em separado.

•
Da Nulidade do Depoimento da Testemunha Daiane Lacerda da Costa

Alega o apelante que o depoimento da testemunha Daiane Lacerda estaria maculado por sua amizade íntima com a vítima.
A tese não prospera.

O simples fato de uma testemunha manter relação de amizade com a vítima não a torna, por si só, suspeita ou impedida de depor, tampouco invalida suas declarações. O Código de Processo Penal estabelece o dever de testemunhar e prestar depoimento com a verdade, sob pena de falso testemunho.

No caso em tela, após a contradita da defesa, o magistrado de primeiro grau indagou a testemunha sobre os fatos da contradita, a qual respondeu ser apenas vizinha da vítima. Por esta razão, acertadamente o Juiz presidente do júri rejeitou a objeção e manteve o depoimento de Daiane, sob compromisso legal.

Ademais, o juízo de valor sobre a credibilidade do testemunho, nesse contexto, é matéria afeta à íntima convicção dos jurados, que são livres para ponderar todas as provas apresentadas.

Por derradeiro, é imperioso destacar que fartos elementos de provas foram colhidos ao longo do processo, estando a condenação baseada em conteúdo vasto de provas, não somente no depoimento da testemunha Daiane Lacerda.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.

•
Da Nulidade pela Ausência da Testemunha Larissa Gomes

Sustenta a Defesa a ocorrência de nulidade pelo não comparecimento da testemunha Larissa Gomes.
Melhor sorte não lhe assiste.

De início, cumpre salientar que o processo penal brasileiro adota o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma nulidade será reconhecida se não demonstrado efetivo prejuízo à parte que a suscita. No caso em exame, a defesa limitou-se a alegar genericamente que a testemunha seria essencial para comprovar a versão de legítima defesa, por ter sido, supostamente, agredida pela vítima, olvidando-se, contudo, de demonstrar de que modo sua ausência efetivamente comprometeu o exercício da ampla defesa, mormente porque outras provas foram regularmente produzidas nos autos.

Ademais, não se pode ignorar que a própria defesa, em momento anterior,
requereu a exclusão da referida testemunha de seu rol
, renunciando, portanto, à sua oitiva. Agora, em grau recursal, tenta valer-se da ausência da mesma testemunha como causa de nulidade, o que revela conduta manifestamente contraditória e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, bem como ao instituto do
venire contra factum proprium
, que impede a parte de adotar comportamento incompatível com sua própria postura anterior em prejuízo da regularidade processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a ausência de inquirição de testemunha arrolada não enseja nulidade do processo quando não demonstrado o prejuízo concreto” (STJ - AgRg no AREsp: 2274677 RJ 2023/0003387-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023). Do mesmo modo, também já se decidiu que a nulidade não pode ser reconhecida em favor de quem dela se beneficiou ou a provocou por sua própria conduta contraditória (STJ - AgRg no RHC: 176242 SP 2023/0033591-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

Portanto, não há falar em nulidade pela ausência de oitiva da testemunha Larissa Gomes. Primeiro, porque não demonstrado o alegado prejuízo; segundo, porque a própria defesa renunciou à produção dessa prova, não podendo agora invocá-la em seu favor.

•
Da Contradição entre os Quesitos 2 e 3

A Defesa aponta uma contradição insanável entre as respostas aos quesitos 2 e 3, que teriam, a seu ver, negado e afirmado o dolo simultaneamente.
A arguição é improcedente.

A quesitação formulada ao Conselho de Sentença buscou, de forma técnica e precisa, apurar a existência do elemento subjetivo do tipo. O quesito 2, ao ser respondido negativamente, afastou a hipótese de
dolo direto
, ou seja, a de que o réu quis diretamente produzir o resultado morte.

Ato contínuo, o quesito 3 indagou os jurados se o réu, com sua conduta,
assumiu o risco de produzir o resultado
, quesito este que foi respondido afirmativamente, caracterizando o
dolo eventual
. Não há qualquer contradição nisso. O dolo, em sua modalidade direta ou eventual, constitui o elemento subjetivo do tipo penal de homicídio. Os jurados, ao afastarem o primeiro e reconhecerem o segundo, apenas definiram os contornos da vontade do agente, em plena conformidade com a teoria do crime e a soberania de seus veredictos.

•
Da Nulidade do Quesito 06 (Violenta Emoção)

Por fim, o apelante alega que a decisão dos jurados de afastar a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado (ter agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima) seria manifestamente contrária à prova dos autos.
A tese defensiva não se sustenta.

A anulação de uma decisão do Tribunal do Júri por ser "manifestamente contrária à prova dos autos" é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o veredicto se apresentar totalmente dissociado do conjunto probatório, arbitrário e teratológico. Não é o que se observa no presente caso.

Existindo nos autos elementos que amparem tanto a tese defensiva quanto a acusatória, os jurados são livres para, com base em sua íntima convicção, acolher a que lhes pareça mais verossímil. A soberania dos veredictos, garantida constitucionalmente, lhes confere essa prerrogativa. A simples discordância da Defesa com a versão acolhida pelo Júri não é suficiente para anular o julgamento.

Ademais, é de se notar que o magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a existência da atenuante genérica do art. 65, III, 'c', do Código Penal, por ter o réu cometido o crime sob a influência de violenta emoção, o que demonstra a devida ponderação das circunstâncias do caso, ainda que não nos moldes da tese de privilégio. Portanto,
afasto a preliminar
.

3. Do Mérito

•
Da Qualificadora do Motivo Fútil

A Defesa busca o decote da qualificadora do motivo fútil, por entendê-la não configurada. A pretensão, contudo, não merece acolhida.

Assim como a tese de privilégio, a manutenção da qualificadora foi decidida pelo Conselho de Sentença com base nas provas apresentadas em plenário. Os autos revelam que a acusação sustentou, com base em depoimentos testemunhais, que a motivação do crime foi uma
discussão banal e desproporcional
ocorrida momentos antes entre réu e vítima. Há vertente probatória nos autos que confere guarida a essa tese.

Sendo assim, a decisão dos jurados em acolher a qualificadora encontra respaldo no acervo probatório, não podendo esta Corte simplesmente reavaliar o mérito e substituir a vontade do júri. A qualificadora só poderia ser afastada se fosse, tal como já dito, manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu.
Mantenho, pois, a qualificadora do motivo fútil.

•
Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão e da Readequação da Pena

Neste ponto,
assiste razão ao apelante
.

O réu, ao ser interrogado, confessou a autoria do uso de arma branca que ceifou a vida da vítima, embora tenha agregado à sua confissão a tese de que agiu sob violenta emoção. Trata-se da chamada
"confissão qualificada"
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, segundo o qual, a confissão deve ser reconhecida, mesmo quando esta for parcial ou qualificada, em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto. 4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento. Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem. 5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n . 545 do STJ), ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão. IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 916029 MG 2024/0185484-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Diante do exposto, reconheço a existência da confissão qualificada e passo ao
redimensionamento da pena
, acolhendo a tese defensiva neste particular.

Nova Dosimetria da Pena:

1ª Fase:
Mantenho a pena-base fixada na sentença em
18 (dezoito) anos de reclusão
, por considerá-la justa e bem fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

2ª Fase:
Na sentença de primeiro grau, o juiz reconheceu as agravantes do motivo fútil e da reincidência, bem como a atenuante da violenta emoção (art. 65, III, 'c', CP). Agora, reconheço também a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP).

Diante do concurso de duas atenuantes e duas agravantes, de modo que todas são preponderantes, conforme art. 67 do CP, promovo a compensação, mantendo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

3ª Fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno a pena de
JOEL BEZERRA DE HOLANDA
definitiva em
18 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e, por conseguinte, redimensionar a pena do apelante para o patamar definitivo de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de setembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2025